Tribunal: STF
Processo: ARE 1373557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE PELO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBLIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA REFERENTE AO QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO DO CANDIDATO, ANTE A OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NO QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ACOLHIMENTO. IMPETRANTE QUE OMITIU TER SOFRIDO PUNIÇÃO DISCIPLINAR, POR ENVOLVIMENTO COM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, QUANDO SERVIA O EXÉRCITO BRASILEIRO. EXCLUSÃO DO CERTAME, NESSA CIRCUNSTÂNCIA, EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL DE REGÊNCIA E NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, QUE VISA LEVANTAR ASPECTOS DA VIDA EM SOCIEDADE, MORAL, PROFISSIONAL, ENTRE OUTRAS POSSÍVEIS DO CANDIDATO, NÃO SE LIMITANDO À ANÁLISE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA, NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO AVALIADOR. CONTROLE JUDICIAL QUE SE RESTRINGE À LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISUM REFORMADO. "Sabe-se que a investigação e a avaliação da vida pregressa do candidato é etapa fundamental no concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar, sobretudo em razão dos atributos exigidos dos profissionais que atuam nessa área e da relevância dos serviços a serem prestados. Com efeito, a norma que serve de fundamento para a elaboração de editais de certames para ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina, Lei Complementar n. 587/13, prevê, em seu art. art. 2º, XIV, que a aptidão do candidato no Questionário de Investigação Social (QIS) é um requisito essencial para sua aprovação. [...] Nesse contexto, não se pode compreender desarrazoada ou desproporcional a conduta da autoridade examinadora que, ao se deparar com a omissão de fato relevante, flagrância por porte de entorpecentes, considera incompatível tal comportamento para um futuro membro do quadro da Polícia Militar, a qual possui como uma de suas funções o combate ao tráfico de drogas. [...]" (TJSC - Apelação/Remessa Necessária n. 0304416-83.2018.8.24.0091. Terceira Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ronei Danielli. Data do julgamento: 28.05.2019) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    (e-doc. 187; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação dos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. II e LVII, e 37, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta a nulidade do ato administrativo que ensejou a sua eliminação do concurso para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, em razão da reprovação na fase de investigação social.



    É o relatório.



      Decido.



    3. Para melhor exame da questão objeto do recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    “A reforma da sentença é medida que se impõe. In casu, a controvérsia gira em torno da eliminação do Apelado/Impetrante dos quadros da Polícia Militar de Santa Catarina, em decorrência da sua inaptidão na etapa de investigação social. Em suas razões recursais, o Estado de Santa Catarina defende a autonomia da comissão examinadora do certame, para analisar a aptidão dos candidatos, de acordo com os princípios e características da função militar, sendo ilegal a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Sustenta ainda, que a etapa de investigação social visa analisar a conduta moral e social do candidato, aferindo se o seu padrão de comportamento se mostra compatível com o ingresso nos quadros da Polícia Militar e que a jurisprudência desta Corte, entende pela possibilidade de desligamento do candidato, quando constatada omissão de informação no questionário de investigação social. Sobre o Questionário de Investigação Social – QIS, do concurso público prestado pelo Apelado/Impetrante, regido pelo edital n. 14/CESIEP/2015 (consulta ao site https://www.pm.sc.gov.br/uploads/concursos/concursos-parasoldados-da-pmsc/edital-14cesiep2015---admissao-ao-curso-de-formacao-desoldados/edital-n-14cesiep2015---edital-de-abertura-649.pdf), extrai-se:



    [...] 11 SEXTA FASE – QUESTIONÁRIO INVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS) 11.1 O Questionário de Investigação Social (QIS), de caráter eliminatório, será aplicado aos candidatos APTOS na Quinta Fase (Avaliação Psicológica) e convocados para esta Fase. [...] 11.4 A investigação social será realizada pela Agência Central de Inteligência da PMSC (ACI). 11.5 A Investigação Social tem por finalidade apurar a idoneidade moral, conforme o art. 15 da Lei 587 de 14 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das Instituições Militares de Santa Catarina. O objetivo é levantar a vida pregressa e atual do candidato em todos os aspectos de vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, dentre outras possíveis, impedindo que pessoa com perfil incompatível ingresse na Polícia Militar, respeitado o disposto no item 11.13. 11.6 A Investigação Social deverá identificar condutas que indiquem ou contra indiquem o candidato para inclusão na PMSC e matrícula no estabelecimento de ensino da Corporação. 11.7 O candidato deverá autorizar e fornecer dados para a Agência Central de Inteligência, através do Questionário de Investigação Social. 11.8 A não autorização pelo candidato, para que se proceda à investigação social, resultará na sua eliminação sumária. 11.9 Serão considerados contra indicados os candidatos que após comprovação, estejam envolvidos em fatos ou situações que sejam incompatíveis com o exercício das atividades do Quadro de Praças da PMSC. 11.10 Na data marcada para efetuar o preenchimento do Questionário de Investigação Social, o candidato deverá entregar independente dos já entregues na inscrição, os seguintes documentos: a) (uma) cópia simples da Cédula de Identidade (RG); b) (uma) cópia simples da Certidão de Nascimento ou de Casamento; c) (uma) cópia simples do Diploma ou Certidão de conclusão curso universitário de graduação superior ou equivalente, expedidos por estabelecimentos de ensino oficial público ou particular, devidamente reconhecidos pela legislação vigente. d) Certidão expedida pelo órgão em que estiver lotado ou a que pertenceu, informando se responde ou já respondeu a algum processo administrativo, contendo, em caso positivo, breve resumo dos fatos, caso seja ou tenha sido funcionário público pertencente à União, Estados, Distrito Federal ou Município; e) (uma) foto recente com no máximo 06 (seis) meses, no tamanho 5x7 cm; f) (uma) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da justiça comum (Estadual e Federal), Militar (Estadual e Federal) e Eleitoral (original ou fotocópia autenticada), com até no máximo 03 (três) meses da data de emissão; g) Trazer impresso o mapa de localização de sua residência, identificando as principais ruas e pontos de referências. 11.10.1 Os documentos solicitados no item anterior, não substituem os documentos solicitados no ANEXO V deste Edital. 11.11 Os candidatos que deixarem de cumprir, rigorosamente, o estabelecido no item anterior serão considerados NÃO APTOS na Investigação Social e restarão eliminados do Concurso Público. 11.12 A inexatidão de dados fornecidos pelo candidato ou constatação de irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas posteriormente, bem como o não cumprimento dos prazos para apresentação de documentos ou para apresentação do termo de defesa, contra indicam o candidato à inclusão na PMSC e matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. 11.13 A investigação social terá caráter unicamente eliminatório e considerará os candidatos APTOS ou NÃO APTOS. 11.14 No caso de apurada alguma irregularidade poderá ser efetuada, pelo Setor de Contra Inteligência, entrevista com o candidato a fim de se dirimir quaisquer dúvidas. 11.15 Ficarão os candidatos sujeitos a desligamento e cancelamento de matrícula, ainda que estejam frequentando o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, caso surja fato novo, informação não declarada, omitida ou declarada falsamente, ou que seja reconhecida a existência de fato da vida pregressa dos candidatos que os desabone, e seja considerado incompatível com o exercício da função, mesmo que apurado posteriormente. [...] (g.n.)



    Consoante se infere, a investigação e a avaliação da vida pregressa do candidato, trata-se de uma das etapas do concurso de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, sendo que o edital, aliás, prevê de forma explícita que a omissão ou falsa declaração de informação pelo candidato, acarretará na sua eliminação (item "11.15" do edital). 



    Na hipótese dos autos, o Apelado/Impetrante foi considerado inapto na investigação social efetuada pela Agência Central de Inteligência – ACI, sendo eliminado do certame por decisão exarada pelo Presidente da Comissão de Concursos Públicos, nos seguintes termos (fls. 102/103):



    [...] Resolvo: 1. Concordar com o relatório da Autoridade Processante o qual após as diligências concluiu que o processado deve ser considerado inapto na Investigação Social, em virtude de que sua conduta pregressa se coadunar com o art. 15, § 1º da Lei nº 587/2013, Art. 3º inciso III e XIV "k" do Decreto nº 1.479/2014 c/c art. 29 incisos I, II, IV, VIII, IX, XI, da Lei nº 6.218/1983 e item 11.15 do Edital do Concurso Público nº 014/CESIEP/2015, por ter omitido informações no preenchimento do QIS, sendo que foi punido disciplinarmente no Exercito Brasileiro com prisão de 21 dias, tendo inclusive sido licenciado das fileiras do exército no comportamento "MAU", sendo que no preenchimento do QIS declarou que não respondeu a qualquer inquérito policial militar ou processo administrativo, também omitiu informações quanto ao uso de substâncias ilícitas, visto que fora punido com 21 dias de prisão, por ter feito uso de substância ilícita dentro do quartel do Exército Brasileiro. Com isso Acolho o parecer da Investigação Social de que o processado deve ser considerado inapto na Investigação Social, mesmo após a análise das alegações finais de defesa, não foram encontrados argumentos capazes de afastar o enquadramento objetivo acima descrito. 2. Manter o candidato Gabriel de Almeida Flores na condição de INAPTO na investigação social efetuada pela Agência Central de Inteligência (ACI), 6ª Fase do Edital de concurso público nº 014/CESIEP/2015. 3. Eliminar o candidato Gabriel de Almeida Flores do concurso público, com base no inciso XIV do art. 2º da Lei Complementar nº 587/2013, parágrafo único, do art. 15 do Decreto nº 1.479/13, c/c o previsto nos itens 11.17.3 e 16.9 do referido Edital nº 014/CESIEP/2017. [...] 7. Diante da presente solução, que resolve ELIMINAR o processado, esgotado o prazo recursal, determino ao Chefe do CESIEP a tomar as medidas administrativas pertinentes encaminhando o presente processo ao Senhor Cel PM Comandante-geral para anular o ato de inclusão de Gabriel de Almeida Flores; [...] (g.n.)



    Extrai-se do artigo 15, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 587/2013, mencionado na referida decisão: 



    Art. 15. O candidato, ao final aprovado e classificado, deverá preencher o QIS, a fim de ser submetido à investigação social. § 1º O candidato que omitir informações no QIS ou prestá-las falsamente, após constatação por meio de investigação social, ficará sujeito a responsabilidade penal, bem como será desclassificado do concurso e, se já incluído no estado efetivo das instituições militares estaduais, será excluído a qualquer momento. [...] (g.n.) 



    Do artigo 3º, incisos III e XIV, alínea "k" e artigo 15, do Decreto n. 1.479/2013: 



    Art. 3º São requisitos para o ingresso nas carreiras das instituições militares:



     [...] III – apresentar declaração de órgão público de origem em que conste se sofreu ou não, no exercício de função pública, penalidades administrativas, conforme legislação aplicável à função exercida; [...] XIV – ser considerado apto no Questionário de Investigação Social (QIS), não incidindo em: [...] k) outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato, tornando-o incompatível, em face dos preceitos éticos e morais da instituição militar; [...]



    Art. 15. Nos casos de indícios da prática de fraude, falsidade, omissão, simulação ou utilização de qualquer artifício ilegal ou contrário ao edital de concurso público, antes, durante ou após o processo seletivo, a comissão de concurso deverá instaurar processo administrativo sumaríssimo para apuração, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao candidato ou, em caso de flagrante, deverá autuá-lo administrativamente. Parágrafo único. Em decorrência do processo administrativo que o considere culpado, ou de ter sido flagrado, o candidato será desclassificado do concurso de ingresso ou terá anulada sua inclusão, se já ocorrida, sujeitando-se ainda às demais sanções administrativas, civis e penais decorrentes. (g.n.)



    E do artigo 29, incisos I, II, IV, IX e XI, da Lei n. 6.218/83: 



    Art. 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Policia Militar, conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial-militar: I – amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal; II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade às funções que lhe couberem em decorrência do cargo; [...] IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; [...] IX – ser discreto em suas atitudes maneiras e em sua linguagem escrita e falada; [...] XI – acatar as autoridades civis; [...]



    A punição disciplinar sofrida pelo Apelado/Impetrante enquanto serviu o Exército Brasileiro, com 21 (vinte e um) dias de prisão e o seu licenciamento em razão de mau comportamento (vide ofício de fl. 43), o que foi omitido no Questionário de Investigação Social – QIS, são questões incontroversas nos autos.



     E, não obstante o Apelado/Impetrante alegue que não fez uso de substância ilícita, sendo que "estava em uma roda de amigos e acabou sendo coagido à assumir o fato, e que jamais imaginaria que viria, este fato à trazer algum problema futuro" (sic) (conforme resposta ao item "3º" do termo de declaração do Processo Administrativo Disciplinar n. 01/PA/027/CGCP/17 – fls. 70/72), tal informação não poderia ter sido por ele omitida, já que o edital deixou claro que na avaliação seriam sopesadas informações da personalidade, da vida pregressa e do relacionamento social dos candidatos, de modo que o exame não estaria restrito à condenação criminal transitada em julgado.



     Também, tal como asseverado pela autoridade coatora, nas informações prestadas às fls. 178/193, ainda que "o Exército Brasileiro entenda que 'Processo Disciplinar Administrativo' é diferente de 'Processo Administrativo', e que por isso o Impetrante não respondeu a processo administrativo" (fl. 183), não há dúvidas de que o Recorrido sofreu punição de caráter disciplinar, independentemente da denominação a ela atribuída, informação essa que foi omitida pelo candidato. 



    Mais a mais, a questão aqui não é apenas a omissão, mas o fato a ela vinculado e cuja análise da gravidade ou não, compete a comissão pertinente.



     Como já se decidiu "não se pode compreender desarrazoada ou desproporcional a conduta da autoridade examinadora que, ao se deparar com a omissão de fato relevante, flagrância por porte de entorpecentes, considera incompatível tal comportamento para um futuro membro do quadro da Polícia Militar, a qual possui como uma de suas funções o combate ao tráfico de drogas" (TJSC - Apelação/Remessa Necessária n. 0304416-83.2018.8.24.0091. Terceira Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ronei Danielli. Data do julgamento: 28.05.2019).”



    (e-doc. 187; grifos acrescidos).



    4. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e do edital do certame, seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 953.762-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 22/08/2016; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 974.489-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/09/2016, p. 23/09/2016; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator